Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-27.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012968-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DE ALMEIDA - CPF: 274.911.881-68 (RECORRENTE), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO AUTORIZADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELA VIAS ADMINISTRATIVAS - PLEITO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPRA NEGADA POR MAIS DE UMA VEZ – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

3.
A reprovação da compra, em mais de uma oportunidade, com a necessidade de pagamento por terceiros, por não dispor de outros meios de pagamento, são circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando comprovado que não houve mera falha no sistema, mas sim recusa da compra.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão de falha na prestação do serviço e constrangimento consistente na recusa de cartão de crédito, mesmo possuindo limite.

A recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, pois fora fixada em valor insuficiente.

Contrarrazões não apresentadas.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão refere-se à existência de direito à reparação por danos morais decorrente da recusa do cartão de crédito, mesmo havendo limite para a cobertura do valor da compra.

A parte autora conta que possui um cartão de crédito fornecido pela Reclamada, todavia, ao tentar realizar uma compra com o referido cartão teve sua compra recusada. Conta ainda que entrou em contato com a Reclamada para fim de saber o motivo da recusa da compra, na ocasião foi informada que não havia nenhum bloqueio, mas que foi efetuado o desbloqueio de qualquer forma e que poderia voltar a utilizar o cartão normalmente.

Ocorre que a parte Autora, após o desbloqueio, tentou realizar uma compra e teve o cartão recusado novamente, mesmo tendo limite disponível para compra. Corroborando com o alegado anexou a inicial foto da máquina de cartão com a mensagem de “transação não autorizada, contate a central do seu cartão (058)”, “
print
” do aplicativo do seu banco que demonstrava limite de compra disponível, gravação de áudio do atendimento via telefone com funcionário da Reclamada.

Do outro lado, a instituição financeira assevera que o referido cartão foi bloqueado pois este se referia a uma parceria com a Vivo, que foi encerrada, de modo que o cartão e demais adicionais foram cancelados.

Sustenta que
“Devido a descontinuação da parceria com a empresa VIVO foi reemitido o cartão SX nº 4108634242523362 emitido em 07.12.2020, pendente de ativação, porém, devido à falta de ativação ocorreu o cancelamento do contrato”
(sic)

O magistrado de origem reconheceu a falha e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 e somente a parte promovente recorreu visando a majoração da indenização.

Pois bem. Compulsando os autos, com relação ao valor estipulado na origem, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para majorar o valor da indenização, pois o valor fixado não atende às peculiaridades do caso concreto.

Em que pese as alegações da parte Reclamada resta evidenciado que esta não logrou êxito em comprovar os fatos narrados, posto que, no momento oportuno, não juntou aos autos provas de que a consumidora tinha ciência do bloqueio ou foi avisada previamente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

A reprovação da compra, em mais de uma oportunidade, com a necessidade de pagamento por terceiros, por não dispor de outros meios de pagamento, são circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando comprovado que não houve mera falha no sistema, mas sim recusa da compra, de modo que há dano moral a ser indenizado.

No tocante ao quantum indenizatório fixado entendo que este merece reforma, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO AUTORIZADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPRA NEGADA – EXISTÊNCIA DE LIMITE – RECUSA MAIS DE UMA VEZ – AUSÊNCIA DE DINHEIRO PARA PAGAMENTO POR OUTRA FORMA – COMPRA PAGA POR AMIGA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. A reprovação da compra, em mais de uma oportunidade, com a necessidade de pagamento por terceiros, por não dispor de outros meios de pagamento, são circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando comprovado que não houve mera falha no sistema, mas sim recursa da compra, como se saldo não houvesse, majorando o constrangimento. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1003038-19.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022